Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-32.2016.8.11.0080
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000749-32.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EKIPACAR COM. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 07.833.629/0001-61 (APELADO), JONES MENDES - CPF: 976.410.220-49 (APELADO), LUCINEIA BUCHNER - CPF: 955.946.040-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 30.782,86. O juízo a quo decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 924, V, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restou caracterizada a inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não restou demonstrado.

4. O exequente diligenciou ativamente para localização de bens penhoráveis, não podendo ser penalizado pela morosidade judicial, conforme Súmula 106 do STJ.

5. A suspensão do processo não foi formalmente decretada nos autos, o que impede a contagem automática do prazo prescricional intercorrente.

6. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §§4º e 4º-A do CPC não se aplicam retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC.

7. Aplicável ao caso o regime do CPC/2015, sendo imprescindível o reconhecimento da ausência de inércia da parte exequente, razão pela qual se afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante prova inequívoca de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. A atuação diligente da parte exequente impede a configuração da prescrição intercorrente. 3. As alterações ao art. 921 do CPC, promovidas pela Lei nº 14.195/2021, não se aplicam a atos praticados antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14, 921, §2º, §4º, §4º-A e 924, V; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2090626/PR; TJMT, Apelação Cível 1002587-11.2022.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível 0000061-45.2000.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência/MT,
que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
EKIPACAR COM. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, JONES MENDES e LUCINEIA BUCHNER
, que declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Inconformado, o
Banco Apelante
sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ante a irretroatividade da norma que alterou o art. 921, §§4º e 4º-A do CPC, trazida pela Lei 14.195/2021, não podendo retroagir para alcançar atos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC. Ademais, seria aplicável a Súmula 106 do STJ, pois o processo não permaneceu paralisado por inércia do exequente, mas sim pela morosidade do Judiciário em localizar bens penhoráveis, mesmo com inúmeras diligências realizadas.

Ainda, sustenta o não cabimento de honorários recursais em favor da parte adversa, caso não seja provido o recurso, uma vez que não houve condenação em honorários na sentença recorrida, conforme entendimento do STJ no AResp 1.050.334/PR. (ID 273666885)

Intimados, os apelantes deixaram decorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 274008357.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
EKIPACAR COM. DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, JONES MENDES e LUCINEIA BUCHNER
, em razão do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 007.391.175,
no valor de
R$ 30.782,86,
para pagamento em
36 parcelas
no valor de
R$ 1.339,29
, com primeiro vencimento em
15/11/2013
e último em
15/10/2016
.

Durante a marcha processual, o
Magistrado
a quo
, fundamentando que

“
No caso dos autos, em 03 de maio de 2017 (ID. 71713955, fl. 73) deve-se considerar o prazo de suspensão de 01 ano, conforme previsão expressa do art. 921, §2º, do CPC. Findo tal prazo de suspensão, entende-se que já restou iniciado o prazo de prescrição, independentemente de qualquer deliberação judicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Consequentemente, transcorreu o prazo quinquenal e ocorreu a prescrição intercorrente.
”,
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, inc. V, ambos do CPC.

Irresignado
, o Apelante apresentou recurso da sentença, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente e razão lhe assiste.

Analisando os autos, constato que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 03/05/2017, conforme certidão de oficial de justiça de ID. 273666859 – pág. 73, quando o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para indicar bens penhoráveis.

Após tal data, não
houve determinação de suspensão do processo na forma do art. 921, §1º do CPC
, tendo os patronos do exequente
peticionado insistentemente
para que fossem realizadas
diversas diligências
de busca de bens penhoráveis.

Portanto,
não se pode imputar qualquer

inércia ao exequente
que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, sendo aplicável o entendimento consubstanciado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SUMULA Nº 106 DO STJ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que, como foram esgotados os meios para a localização dos embargantes, não há falar em nulidade da citação por edital.
2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão (Sumula nº 106 do STJ).
3. Não basta ao executado alegar o excesso de execução de execução, se não apresentou planilha de cálculo apontando detalhadamente qual o excesso cometido pelo credor. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido.-
" (N.U 1002587-11.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025) Destaquei

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não ocorreu no feito.”

(N.U 0000061-45.2000.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) Destaquei

Ademais, constata-se que as
alterações promovidas pela Lei 14.195/2021 no art. 921, §§4º e 4º-A do CPC
, que disciplinam o
termo inicial da prescrição intercorrente e sua interrupção
, somente se aplicam de forma prospectiva,
não retroagindo
para alcançar atos processuais
praticados anteriormente
à sua vigência, nos termos do art. 14 do CPC:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO . REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) Destaquei

Na espécie, tendo a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorrido em
03/05/2017
, portanto, sob a vigência do CPC/2015,
não incidem as novas regras
do art. 921, §§4º e 4º-A, alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, devendo ser observados os ditames da legislação processual civil anterior.

Dessa forma, comprovada a observância da Súmula 106/STJ e a inaplicabilidade das alterações ao art. 921 trazidas pela Lei nº 14.195/2021, conclui-se que
não se operou a prescrição da pretensão executória
.

Por tais razões, o
provimento do recurso
é medida que se impõe para
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
e determinar o prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, a
fim de reformar a sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito.

Diante do provimento do recurso, com o retorno dos autos para processamento, fica prejudicado o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025